Tribunal: TCU
Processo: 031.961/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou fiscalização de orientação centralizada no Programa Terra Legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela União, por intermédio da Conjur/MAPA, contra o Acórdão 727/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento; 9.2. alterar o subitem 9.2 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: "9.2. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que:"; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Meio Ambiente, às comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, às comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.